Tribunal: TJMT
Processo: 1004943-63.2025.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004943-63.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDREIA PEREIRA DA FE - CPF: 016.797.721-04 (RECORRIDO), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BANZI TONUCCI - CPF: 336.087.028-06 (ADVOGADO), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (JUIZO RECORRENTE), VANESSA DA SILVA COSTA - CPF: 017.616.741-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), Diretor Geral - Co Interventor da Empresa Cuiabana de Saúde Pública Sr. Israel Silveira Paniago (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CARGO DE TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA. EXIGÊNCIA DE CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM. CONTRADIÇÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária da sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em Processo Seletivo Simplificado n.º 01/2023-ECSP, por meio da qual foi concedida a segurança para assegurar sua nomeação e posse no cargo de Técnico de Imobilização Ortopédica, independentemente da apresentação de diploma de Curso Técnico em Enfermagem. A sentença também acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá, ao fundamento de que o ato impugnado foi praticado pelo Diretor Geral – Co-Interventor da Empresa Cuiabana de Saúde Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cuiabá possui legitimidade passiva para responder pelo ato praticado por dirigente da Empresa Cuiabana de Saúde Pública; e (ii) estabelecer se é legal a exigência de diploma de Curso Técnico em Enfermagem para posse no cargo de Técnico de Imobilização Ortopédica diante da existência de cláusulas contraditórias no edital do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Município de Cuiabá é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o ato impugnado foi praticado por autoridade vinculada à Empresa Cuiabana de Saúde Pública, entidade integrante da administração indireta municipal, dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, nos termos da Lei Municipal n.º 5.723/2013.

4.

O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, conforme previsão do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal.

5.

O edital do Processo Seletivo Simplificado apresentou contradição quanto aos requisitos exigidos para investidura no cargo, pois o item 2.1 limitou-se a exigir “Nível Médio Técnico”, enquanto o Anexo III passou a exigir “Curso Técnico de Enfermagem, Curso complementar em Imobilização e Gesso e Registro no COREN”.

6.

A Administração Pública deve interpretar cláusulas editalícias ambíguas ou contraditórias em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e boa-fé administrativa, não sendo admissível interpretação restritiva em prejuízo do candidato.

7.

A ausência de previsão clara e objetiva da exigência de Curso Técnico em Enfermagem na parte principal do edital gera legítima expectativa nos candidatos acerca dos requisitos efetivamente necessários ao exercício do cargo.

8.

As atribuições do cargo de Técnico de Imobilização Ortopédica não se confundem com aquelas próprias do Técnico de Enfermagem, pois consistem essencialmente na realização de procedimentos de imobilização, preparação do paciente, organização da sala de imobilização e manejo de materiais específicos.

9.

A própria Administração Pública admitiu anteriormente a impetrante para exercício da mesma função mediante apresentação da mesma documentação posteriormente recusada, circunstância que reforça a ilegalidade do ato administrativo impugnado.

10.

A recusa da documentação apresentada pela candidata e o consequente impedimento de sua posse configuram violação a direito líquido e certo, impondo-se a manutenção da sentença concessiva da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

1.

A administração indireta dotada de personalidade jurídica própria responde pelos atos praticados por suas autoridades, afastando a legitimidade passiva do ente político ao qual se vincula.

2.

Cláusulas editalícias contraditórias ou ambíguas devem ser interpretadas em favor da proteção da confiança legítima e da segurança jurídica do candidato.

3.

O princípio da vinculação ao edital não autoriza interpretação restritiva fundada em exigências obscuras ou contraditórias.

4.

É ilegal exigir requisito de formação profissional não previsto de forma clara e objetiva no edital do certame público.

5.

A exigência de formação técnica diversa das atribuições efetivamente desempenhadas pelo cargo afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Municipal n.º 5.723/2013.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo de Instrumento n.º 1022562-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 24.09.2024, pub. 28.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de mandado de segurança impetrado por ANDREIA PEREIRA DA FÉ em face de ato atribuído ao DIRETOR GERAL – CO-INTERVENTOR DA EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA, consubstanciado na exigência de diploma de Curso Técnico em Enfermagem como requisito para a posse no cargo de Técnico de Imobilização Ortopédica, referente ao Processo Seletivo Simplificado nº 01/2023-ECSP.

A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá, excluindo-o do polo passivo, e, no mérito, concedeu a segurança para confirmar a liminar anteriormente deferida, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante à nomeação e posse no cargo de Técnico de Imobilização Ortopédica, independentemente da exigência de Curso Técnico em Enfermagem, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela manutenção integral da sentença concessiva da segurança, ao fundamento de que a exigência de diploma de Técnico em Enfermagem não se mostrava clara e objetiva no edital do certame, configurando restrição desarrazoada ao acesso ao cargo público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ANDREIA PEREIRA DA FÉ, concedeu a segurança para assegurar à impetrante o direito à nomeação e posse no cargo de Técnico de Imobilização Ortopédica, independentemente da exigência de diploma de Curso Técnico em Enfermagem.

A sentença não comporta reparos
.

Inicialmente, verifica-se o acerto do
decisum
ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá, haja vista que o ato impugnado foi praticado pelo DIRETOR GERAL – CO-INTERVENTOR DA EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA, entidade integrante da administração indireta municipal, dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, nos termos da Lei Municipal n.º 5.723/2013.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito.

O mandado de segurança, previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, destina-se à proteção de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Na hipótese dos autos, a controvérsia cinge-se à legalidade da exigência de apresentação de diploma de Curso Técnico em Enfermagem como requisito para posse no cargo de Técnico de Imobilização Ortopédica, previsto no Processo Seletivo Simplificado n.º 01/2023-ECSP.

Conforme documentado nos autos, o edital do certame apresentou manifesta contradição quanto aos requisitos exigidos para investidura no cargo.

Isso porque, ao tratar das funções e requisitos para contratação, o item 2.1 do edital limitou-se a exigir
“Nível Médio Técnico”
, sem especificar a necessidade de formação técnica em enfermagem. Em sentido diverso, o Anexo III passou a prever, para o cargo de Técnico de Imobilização Ortopédica/Gesseiro, a exigência de
“Curso Técnico de Enfermagem, Curso complementar em Imobilização e Gesso e Registro no COREN”
.

Tal incongruência normativa não pode ser interpretada em desfavor da candidata.

Com efeito, o princípio da vinculação ao edital, embora imponha à Administração Pública e aos candidatos observância às regras previamente estabelecidas, não autoriza interpretação restritiva fundada em cláusulas ambíguas ou contraditórias, sobretudo quando capazes de comprometer o direito de acesso ao cargo público. A interpretação das disposições editalícias deve ocorrer em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e boa-fé administrativa.

Nesse sentido:

“[...] A interpretação das cláusulas editalícias deve ser realizada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo quando há ambiguidade que possa prejudicar o candidato. [...] ‘O princípio da vinculação ao edital não impede a consideração das peculiaridades do caso concreto, devendo-se aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na análise dos requisitos de nomeação para cargo público.’ [...].”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10225620320238110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2024)

Observa-se que a exigência de Curso Técnico em Enfermagem não constava de forma clara e objetiva na parte principal do instrumento convocatório, circunstância apta a gerar legítima expectativa nos candidatos acerca dos requisitos efetivamente necessários ao exercício do cargo.

Além disso, não se revela razoável restringir o acesso ao cargo mediante imposição de formação diversa daquela diretamente relacionada às atribuições da função. Conforme bem consignado na sentença, as atividades inerentes ao cargo de Técnico de Imobilização Ortopédica consistem precipuamente na realização de procedimentos de imobilização, preparação do paciente, organização da sala de imobilização e manejo de materiais específicos, atribuições que não se confundem com aquelas próprias do Técnico de Enfermagem.

Cumpre destacar, ainda, que a própria Administração Pública, em certame anterior promovido pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública, admitiu a impetrante para exercício da mesma função mediante apresentação da mesma documentação ora recusada.

Assim, correta a conclusão adotada pelo Juízo singular ao reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que recusou a documentação apresentada pela impetrante e obstou sua posse no cargo para o qual regularmente aprovada.

Considerando os fatos comprovados nos autos e a legislação aplicável, constata-se a presença de direito líquido e certo apto a amparar a concessão da segurança, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO a sentença
submetida ao reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026